Tribunal: TCU
Processo: 006.805/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ronaldo Ferreira de Melo contra o Acórdão 4.397/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 4397/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.